Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-76.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição. Regime aberto. Tratando-se de réu que o juízo de origem definitivamente considerou primário e sem maus antecedentes, condenado pela traficância de 5,11 gramas de drogas ilícitas, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição. Regime aberto. Tratando-se de réu que o juízo de origem definitivamente considerou primário e sem maus antecedentes, condenado pela traficância de 5,11 gramas de drogas ilícitas, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000046-76.2017.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante IZAQUEU
LEANDRO DE MACEDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, o que se faz para condenar o acusado Izaqueu Leandro de Macedo
da Silva por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o da Lei
11.343/2006 e, em consequência, fica-lhe aplicada a pena individual, total e definitiva
de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no
regime prisional aberto, ficando ora substituída por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser especificamente disposta pelo juízo
da execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos,
sem prejuízo do pagamento também de outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa
originários, estimadas ambas as multas no patamar legal mínimo, expedindo-se
alvará de soltura clausulado em favor do apelante e comunicando-se o teor da
presente ao juízo da execução penal, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
2
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621
Comarca e Vara: Vara Criminal da Comarca de Lorena
Apelante: Izaqueu Leandro de Macedo Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.267
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico. Substituição. Regime aberto. Tratando-se de réu que o
juízo de origem definitivamente considerou primário e sem maus
antecedentes, condenado pela traficância de 5,11 gramas de drogas
ilícitas, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem
como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade
que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional
aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Izaqueu Leandro de
Macedo da Silva em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 33, parágrafo 4o da Lei
11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de cinco (5) anos de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, vedado o apelo em liberdade.
Em suas razões, a defesa busca, em suma, a absolvição de
Izaqueu por insuficiência probatória. Alega também que as
circunstâncias de sua prisão ensejam a desclassificação para o delito
do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
3
se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não provimento (fls.
397-399, 405-409).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso.
Deve ser primeiramente ratificada a bem fundamentada
condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4-5), boletim de ocorrência
(fls. 64-66), auto de exibição e apreensão (fls. 67-68), laudo de
constatação preliminar (fls. 70-71), bem como pelo laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 342-344) que positivou a natureza da droga
apreendida pela autoridade policial: 2,7g (dois gramas e sete
decigramas) de maconha e 2,41 g (dois gramas e quarenta e um
centigramas) de cocaína, parte dela em forma de crack.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do acusado.
Izaqueu, em sede policial, negou a prática do delito. Disse que
trabalha fazendo “grafiato” e não tinha a posse de nenhuma
quantidade de droga criminosa. Alega que os policiais estavam
revistando outros indivíduos no local. Viu quando eles retiraram as
drogas do mato, a qual posteriormente lhe atribuíram a propriedade.
Consignou que estava em livramento condicional no momento de sua
prisão, e vinha assinando a carteirinha no Fórum há dois meses.
Em juízo, Izaqueu manteve a negativa, acrescentando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
4
dinheiro que foi apreendido no dia dos fatos era destinado à compra
de remédio para seu filho que, aliás, tem problemas respiratórios.
Disse que estava indo à farmácia quando foi detido. Pontuou que já
usou drogas, mas parou com tudo quando se tornou pai de família
(audiovisual após fls. 346).
No mesmo sentido o depoimento de sua companheira Elizabeth,
que disse que ele estava trabalhando no dia dos fatos, na casa do Sr.
Isaías, que lhe pagou adiantado por um serviço para que pudesse
comprar remédio para seu filho. Naquele dia, só ficou sabendo que
ele foi preso porque estava demorando a voltar da farmácia; quando
foi averiguar, soube que ele passou numa rua que tem uma biqueira.
Pontuou que Izaquias já usou maconha, mas parou com o vício
quando passou a viver com ela (audiovisual após fls. 346).
Porém, as testemunhas Nilton Cesar Moreira da Silva e Márcio
Bruno
Domiciano
Ferraz,
policiais
militares,
narraram,
em
depoimentos harmônicos, coesos e mutuamente complementares,
que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina pela
região, quando entraram no beco, já conhecido como ponto de venda
de drogas e depararam-se com Izaqueu, que estava no meio do tal
beco e, ao notar a presença da viatura, dispensou alguma coisa no
solo, o que foi recolhido pelo depoente Marcio Bruno. Ao checar o
conteúdo do material que o acusado havia dispensado, verificou-se
que se tratava de um pino de cocaína, duas doses de maconha e
nove pedras de crack. Disseram também que, ainda no local, já de
imediato Izaqueu assumiu que estava mesmo vendendo drogas
porque se encontrava desempregado. Por fim, disseram que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
5
havia nenhuma pessoa próxima de Izaqueu no momento da
abordagem.
O laudo pericial de fls. 70-71 constatou a apreensão, na
ocasião, de cerca de 5,1 gramas de drogas, entre maconha, cocaína e
crack.
Destaque-se que os policiais envolvidos nos fatos não teriam
qualquer razão para, dolosamente, querer prejudicar o apelante.
Não há como se negar, diante de tais provas, que o acusado de
fato trazia consigo as drogas narradas na denúncia com destinação
mercantil, não prevalecendo sua versão de que o dinheiro que trazia
fora pago por um Sr. Isaías, e se destinava a à compra de remédios,
até porque, esse suposto contratante sequer foi arrolado pela defesa
como testemunha. Também não há razão para se desacreditar da
versão narrada pelos policiais que, de forma uníssona, apontaram que
Izaqueu estava sozinho no momento da abordagem no beco, não
prosperando sua alegação de que outros indivíduos estariam sendo
abordados e a droga não lhe pertencia.
E não se há de recusar o depoimento prestado por policiais
militares tão-se por conta de sua condição funcional. Seus
depoimentos estão regulares, sem quaisquer vícios e estão em
perfeita consonância com o restante das provas obtidas.
No caso, pelos laços conjugais que guarda com o acusado,
evidentemente não há como ser aceito sem reservas o testemunho de
sua companheira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
6
Por fim, não há como sustentar a pretendida desclassificação
para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. O acusado admitiu que já
usou consumiu maconha no passado, mas que não usa mais desde
que se tornou pai de família. Logo, não havendo o próprio acusado
assumido a condição de consumidor de cocaína e crack, drogas
também apreendidas no dia dos fatos, realmente tem-se que é
deveras frágil o argumento de que as drogas se destinariam a seu
consumo. E mesmo que eventualmente Izaqueu se constitua também
usuário dessas drogas, tal condição, por si só, não exclui o delito de
tráfico numa situação como a dos autos, em que as circunstâncias
são claramente indicativas do comércio ilícito, seja ou não seja o
agente também consumidor de drogas.
Assim, realmente era o caso de se firmar sua condenação por
esse delito de tráfico de drogas.
As penas aplicadas merecem reparos.
Veja-se que a magistrada de Lorena expressamente consignou
em sua decisão que o réu não é portador de maus antecedentes
criminais ? senão que estaria respondendo ainda a imputações em
andamento ? , assim como não considerou o réu senão tecnicamente
primário.
Nesse contexto ? posto que sobre isso não houve recurso do
Ministério Público ? , tem-se que há mesmo de ser mantida a fixação
da pena-base em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, estimados estes no patamar legal
mínimo poque não comprovada melhor renda do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
7
Não foram encontradas, na origem, circunstâncias atenuantes
ou agravantes a serem ponderadas.
Na terceira etapa do cômputo da pena, tem-se que,
diversamente do que entendeu o juízo de Lorena, cabe sim ao réu a
assistência máxima do redutor legal específico disposto no parágrafo
4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Como já frisado, a circunstância
do apelante responder a outros processos ? único argumento
apontado na dosimetria da pena em seu desfavor, pela juíza de
Lorena ? evidentemente não prepondera sobre a presunção de
inocência (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII) e, muito menos,
sobre o enunciado da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, aplicando-se o redutor referido em sua máxima
intensidade ? afinal, o réu traficava não mais que 5,11 gramas de
drogas ilícitas ? , tem-se como remanescente a pena definitiva de um
(1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e
sessenta e seis (166) dias-multa.
De resto, e sempre diante das referidas balizas legais de
cômputo, não há como tecnicamente recusar ao acusado a
substituição de sua pena privativa de liberdade ? notadamente por
prestação de serviços que melhor o comprometerá com os projetos e
problemas da comunidade em que está inserido, sem prejuízo de
multa substitutiva ? e, ainda, a estipulação do aberto como regime de
eventual cumprimento prisional inicial.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, o que
se faz para condenar o acusado Izaqueu Leandro de Macedo da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000046-76.2017.8.26.0621 -Voto no 12267
8
por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o da Lei
11.343/2006 e, em consequência, fica-lhe aplicada a pena individual,
total e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão ? se o
caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando
ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma a ser especificamente disposta pelo juízo da
execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos ? , sem prejuízo do pagamento também de outros cento
e sessenta e seis (166) dias-multa originários, estimadas ambas as
multas no patamar legal mínimo, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em favor do apelante e comunicando-se o teor da presente
ao juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator